Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Constatando-se omissão/contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Aferido que o valor nominal executado não consta do dispositivo da sentença objeto de cumprimento provisório, devem prevalecer os termos contratuais ajustados.
3. Recurso parcialmente provido. Sem alteração de resultado.